Tribunal: TJMT
Processo: 1046281-43.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046281-43.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), DOMINGOS GALVAO DE MATOS - CPF: 353.161.361-87 (TERCEIRO INTERESSADO), IDALINA GALVAO DE MATOS - CPF: 459.878.151-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BOSCO DE MATOS - CPF: 453.016.971-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA - CPF: 570.932.291-15 (SUSCITANTE), 2ª VARA CIVIL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS-MT (SUSCITADO), ARLINDO DE MATOS - CPF: 054.520.821-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PREVENÇÃO - PROCESSOS ANTERIORES JÁ JULGADOS - AUSÊNCIA DE DEMANDAS PENDENTES - SÚMULA 235 DO STJ - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças em face do Juízo da 2ª Vara Cível da mesma Comarca, nos autos de ação de interdito proibitório cumulada com reintegração de posse, envolvendo imóvel rural registrado sob a matrícula n.º 40.073. O Juízo da 2ª Vara Cível declinou da competência em favor da 1ª Vara Cível, sob fundamento de prevenção decorrente de ações anteriores envolvendo o mesmo imóvel e partes semelhantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar a ação de interdito proibitório cumulada com reintegração de posse, considerando que as ações anteriores invocadas como fundamento da prevenção já foram definitivamente julgadas ou extintas, não havendo processos pendentes que justifiquem a reunião para julgamento conjunto.

III. Razões de decidir

3. A conexão determina a reunião de processos para decisão conjunta, salvo quando um deles já houver sido sentenciado, nos termos do art
.
55, §1º, do CPC/15, regra que encontra respaldo na Súmula 235 do STJ.

4. As ações anteriores mencionadas como fundamento da prevenção já receberam decisões terminativas ou definitivas, inexistindo processos pendentes que reclamem reunião para julgamento conjunto.

5. Inexistindo processos pendentes que justifiquem a prevenção, desaparece o risco de decisões conflitantes, que constitui o fundamento da reunião de processos conexos, devendo a ação tramitar perante o juízo onde foi originalmente distribuída.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito negativo de competência procedente.

Tese de julgamento:

"A prevenção não subsiste quando as ações anteriores que poderiam justificá-la já foram definitivamente julgadas ou extintas, inexistindo processos pendentes que reclamem reunião para julgamento conjunto. Aplica-se a Súmula 235 do STJ, segundo a qual a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado, devendo a nova ação tramitar perante o juízo onde foi originalmente distribuída."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
em face do
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL
da mesma Comarca, nos autos da ação de INTERDITO PROIBITÓRIO
C/C
REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta por FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO contra
DOMINGOS GALVÃO DE MATOS, JOÃO BOSCO DE MATOS, ARLINDO DE MATOS e IDALINA GALVÃO DE MATOS
.

O Juízo da 2ª Vara Cível, inicialmente distribuído, declinou da competência em favor da 1ª Vara Cível, fundamentando sua decisão na prevenção decorrente dos processos nº 0002122-02.1997.8.11.0004, nº 1002405-65.2021.8.11.0004 e nº 1007660-33.2023.8.11.0004, todos relacionados ao mesmo imóvel e às mesmas partes.

O Juízo suscitante, por sua vez, recus
o
u
a competência ao argumento de que todas as ações anteriores já transitaram em julgado, inexistindo processo pendente capaz de gerar prevenção ou justificar a reunião dos feitos.

Sustenta que a
Ação Reivindicatória nº 0002122-02.1997.8.11.0004
foi julgada procedente e já se encontra encerrada após o cumprimento de sentença e imissão na posse. Quanto à
ação nº 1002405-65.2021.8.11.0004
, houve indeferimento da petição inicial com extinção sem resolução do mérito. Por fim, a
Ação de Usucapião nº 1007660-33.2023.8.11.0004
foi extinta sem resolução do mérito por falta de interesse de agir.

No
ID nº 339290930
, foidesignado provisoriamente o Juízo da 1ª Vara Cível como competente para dar continuidade ao andamento processual e análise de medidas urgentes.

O Juízo da 2ª Vara Cível prestou informações no
ID nº 340512888
, defendendo a prevenção do Juízo da 1ª Vara Cível, considerando a sucessiva propositura de ações sobre o mesmo objeto e as mesmas partes.

A douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no
ID nº 341718857
, pela procedência do conflito, entendendo que a ação deve tramitar perante o Juízo da 2ª Vara Cível, onde foi originalmente distribuída, uma vez que as ações anteriores já receberam decisões terminativas ou definitivas.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A questão central consiste em definir se a prevenção subsiste quando os processos anteriores já foram definitivamente julgados e arquivados.

O instituto da prevenção encontra previsão no artigo 59 do CPC/15, que estabelece que o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juiz ou o relator perante o qual a petição foi distribuída ou registrada. A prevenção visa evitar decisões conflitantes entre juízos diversos quando há conexão ou continência entre as demandas.

Por sua vez, o
artigo 55, §1º, do CPC/15 dispõe que os processos de ações conexas devem reunir-se para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. A norma processual estabelece limite temporal claro para a reunião de processos conexos, qual seja, a prolação de sentença em um dos feitos.

“Art. 55.Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1ºOs processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”
.

Ainda, a
Súmula 235 do
STJ
consolidou o entendimento de que a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado. A
ratio

essendi
da súmula reside no fato de que a finalidade precípua da conexão consiste no julgamento simultâneo e uniforme das demandas, objetivo que se torna inviável quando uma das ações já recebeu pronunciamento jurisdicional definitivo.

No caso
em comento
, a análise dos autos demonstra que todos os processos anteriormente distribuídos à 1ª Vara Cível já foram definitivamente julgados.

A
A
ção
R
eivindicatória nº 0002122-02.1997.8.11.0004
, embora tenha sido julgada procedente com posterior cumprimento de sentença e imissão na posse em favor de FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO, encontra-se encerrada, não havendo mais discussão pendente.

A
A
ção nº 1002405-65.2021.8.11.0004
teve a petição inicial indeferida, com extinção do processo sem resolução do mérito, sequer tendo havido formação da relação processual.

A
A
ção de
U
sucapião nº 1007660-33.2023.8.11.0004
foi extinta sem resolução do mérito por falta de interesse de agir.

Conforme já delineado, a
prevenção pressupõe a existência de processos pendentes que versem sobre a mesma relação jurídica ou objeto, visando evitar decisões conflitantes entre juízos diversos. Encerradas as ações pretéritas, não há mais identidade de causa ou objeto apta a justificar o declínio de competência.

A prevenção não pode subsistir indefinidamente, sob pena de vincular eternamente determinado juízo a todas as demandas futuras envolvendo as mesmas partes ou o mesmo imóvel, ainda que os processos anteriores já tenham sido definitivamente encerrados.

N
a hipótese
, a ausência de processos pendentes afasta a prevenção do Juízo da 1ª Vara Cível. A distribuição da presente ação deve observar as regras ordinárias de competência, sem vinculação aos processos anteriores já encerrados.

A decisão que declinou da competência em favor da 1ª Vara Cível fundamentou-se exclusivamente na existência de processos anteriores envolvendo o mesmo imóvel e as mesmas partes. Contudo, a prevenção não se configura quando os processos anteriores já foram definitivamente julgados e arquivados, conforme demonstrado.

A competência para processar e julgar a presente ação de interdito proibitório e reintegração de posse deve ser definida pelas regras ordinárias de distribuição, sem vinculação aos processos anteriores já encerrados. O Juízo da 2ª Vara Cível, para o qual a ação foi inicialmente distribuída, mostra-se competente para o processamento do feito.

Diante do exposto,
em consonância com parecer,
julgo procedente
o conflito negativo de competência para declarar competente o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças para processar e julgar a
A
ção de
I
nterdito
P
roibitório
c/c

R
eintegração de
P
osse nº 1011445-32.2025.8.11.0004.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026